Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – CRLV. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de auto de infração de trânsito não impede a regular expedição do documento de licenciamento anual quando pendente de julgamento recurso administrativo interposto pelo condutor ou proprietário do veículo em face do referido ato. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.